Tribunal: TJDFT
Processo: 0746760-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746760-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA AUXILIADORA DA SILVA VIEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Maria Auxiliadora da Silva Vieira, impetrado contra suposto ato coator do Exmo. SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado em suposta omissão de realizar exame oncológico prescrito a impetrante. Aduz que é pessoa idosa, aposentada, diagnosticada com quadro clínico compatível com neoplasia maligna ginecológica, conforme relatório médico de ID 77685124. Diz que é urgente a realização de biópsia guiada por ultrassonografia ou tomografia, devido à suspeita de neoplasia maligna de ovário. O procedimento está aguardado há 55 dias, com sucessivos adiamentos, e é essencial para início do tratamento oncológico. Aduz o Direito constitucional à saúde, ineficiência administrativa na prestação do serviço público, risco de agravamento do quadro clínico, perda de oportunidade terapêutica, aumento do custo do tratamento e prejuízo à qualidade de vida da paciente. Alega que a legislação determina prazos máximos para diagnóstico e início do tratamento oncológico, que não estão sendo cumpridos. A impetrante requer, em síntese, a concessão de tutela de urgência para determinar à autoridade impetrada e ao Distrito Federal a realização do procedimento de biópsia em prazo não superior a 20 dias, bem como o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da CF e art. 98 do Código de Processo Civil, pois inexistem elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sobrelevando-se a hipótese, o fato ser pessoa idosa, aposentada, e de de estar em tratamento no serviço público de saúde, bem como defendida pela Defensoria Pública. Da liminar. Inicialmente, convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A legislação é clara ao incumbir ao Estado o dever de assegurar o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF/88 e art. 204, LODF). O relatório médico acostado pela impetrante aponta a necessidade urgente de realização de biópsia guiada por imagem para confirmação diagnóstica e início do tratamento oncológico específico, procedimento este pendente por indisponibilidade imediata na rede pública e ausência de regulação com prazo definido. A solicitação da biópsia foi feita no dia 28/08/2025 (ID 77685120), e inicialmente marcada para o dia 24/09/2025, posteriormente remarcada para 15/10/2025 e, novamente, para 05/11/2025 (ID 77685115). Sobreveio o relatório médico de ID 77685121, no sentido de que: “Pela forte suspeita de malignidade, é urgente que a biópsia seja realizada, para que se possa dar continuidade ao plano terapêutico. Tem provável indicação de quimioterapia e cirurgia — para preservação da vida da paciente ou pelo menos para controle de dor e desconforto — e o atraso no diagnóstico compromete as chances de cura ou controle da doença.” O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), o Estatuto da Pessoa com Câncer (Lei 14.238/2021) e a Lei 12.732/2012 reforçam a prioridade no atendimento e o direito ao início do tratamento oncológico, bem como há recente notícia de que, no Distrito Federal, foi lançado o programa “O Câncer Não Espera, o GDF Também Não”, com o objetivo de reduzir o tempo de espera para o início do tratamento oncológico. Apesar de constar que o exame está marcado para o próximo dia 05/11/2025, não se descarta a possibilidade da Administração remarcar novamente, como fez em duas outras oportunidades, adiando mais uma vez a biópsia em tela. Assim, necessário assegurar o direito da paciente de iniciar o quanto antes ao tratamento médico necessário. Ante o exposto, defiro a liminar, para determinar que a autoridade impetrada providencie, no prazo de até 20 (vinte) dias corridos, a realização da biópsia guiada por ultrassonografia, conforme prescrição médica, em unidade da rede pública de saúde ou conveniada, ou, na impossibilidade, em rede privada, às expensas do Distrito Federal, sob pena de sequestro de verba pública para assegurar o atendimento na rede particular. Expeça-se mandado de intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça, com urgência. Intime-se a autoridade impetrada para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, incisos I e II, da Lei n. 12.016/2009. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator